Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-35.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011239-35.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA IMPEDITIVA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 61,67g de maconha na posse do réu e 810g na sua residência; (ii) abordagem policial motivada por forte odor de maconha no local; (iii) busca domiciliar realizada após a localização de drogas em poder do acusado; (iv) tentativa de atribuir a droga apreendida a terceira pessoa; (v) réu com histórico de reincidência e múltiplas ações penais em curso; (vi) pena-base fixada acima do mínimo legal com base na quantidade da droga; (vii) minorante do tráfico privilegiado negada em razão da reincidência.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões; (ii) absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas; (iii) desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) redução da pena-base; (v) incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (vi) fixação de regime inicial diverso do fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a busca domiciliar foi realizada sem fundadas razões que justificassem o ingresso na residência; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) a possibilidade de redução da pena-base; (v) o cabimento da minorante do tráfico privilegiado; (vi) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É válida a busca domiciliar realizada com base em fundadas razões, sobretudo se precedida de apreensão de drogas em posse do acusado.
6. O depoimento dos policiais que participaram da apreensão é válido como meio de prova, notadamente porque corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.
7. A condição de usuário de drogas não afasta a qualificação de traficante, tampouco torna a conduta atípica, sendo comum a figura do usuário-traficante.
8. A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada ao histórico criminal do agente, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.
9. A reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não configurando bis in idem sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício.
10. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, ainda que inferior a 8 anos, conforme interpretação do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, caput, 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o, ‘b’, e 59; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, ARE 1.476.558; STJ, RHC 104.682/MG, AgRg no HC 982.740/SP, AgRg no HC 996.366/GO; TJMT, Enunciados 03, 08 e 39 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011239-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ALCINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 022.311.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA IMPEDITIVA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 61,67g de maconha na posse do réu e 810g na sua residência;
(ii)
abordagem policial motivada por forte odor de maconha no local;
(iii)
busca domiciliar realizada após a localização de drogas em poder do acusado;
(iv)
tentativa de atribuir a droga apreendida a terceira pessoa;
(v)
réu com histórico de reincidência e múltiplas ações penais em curso;
(vi)
pena-base fixada acima do mínimo legal com base na quantidade da droga;
(vii)
minorante do tráfico privilegiado negada em razão da reincidência.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas;
(iii)
desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal;
(iv)
redução da pena-base;
(v)
incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
(vi)
fixação de regime inicial diverso do fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a busca domiciliar foi realizada sem fundadas razões que justificassem o ingresso na residência;
(ii)
se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal;
(iv)
a possibilidade de redução da pena-base;
(v)
o cabimento da minorante do tráfico privilegiado;
(vi)
a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É válida a busca domiciliar realizada com base em fundadas razões, sobretudo se precedida de apreensão de drogas em posse do acusado.

6. O depoimento dos policiais que participaram da apreensão é válido como meio de prova, notadamente porque corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.

7. A condição de usuário de drogas não afasta a qualificação de traficante, tampouco torna a conduta atípica, sendo comum a figura do usuário-traficante.

8. A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada ao histórico criminal do agente, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

9. A reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não configurando
bis in idem
sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício.

10. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, ainda que inferior a 8 anos, conforme interpretação do art. 33, § 2o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28,
caput
, 33,
caput
e § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o, ‘b’, e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, ARE 1.476.558; STJ, R
HC
104.682/MG, AgRg no
HC
982.740/SP, AgRg no
HC
996.366/GO; TJMT, Enunciados 03, 08 e 39 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Roque Santana de Campos
, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1011239-35.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, e 600 (seiscentos) dias-multa, no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
, a Defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, pela ausência de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais na residência do acusado, sem autorização judicial.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas e a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a Defesa requer a redução da pena basilar, a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial diverso do fechado (id. 298539965).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 298539967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

308013850).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Cleiton Roque Santana de Campos
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de junho de 2024, por volta das 00h00min, na Avenida C, no 137, bairro Residencial Coxipó, nesta cidade, o denunciado
Cleiton Roque Santana de Campos,
trazia consigo, para fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de maconha, com massa total de 61,67 g (sessenta e um gramas e sessenta e sete centigramas),
e, tinha em depósito,
01 (um) tablete) de maconha, com massa total de 0,810 g (oitocentos e dez gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.185309-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe Força 03 da polícia militar realizava patrulhamento tático pela Rua C, bairro residencial Coxipó, quando avistou o denunciado
Cleiton
em frente à quitinete de no 137. A equipe policial sentiu forte odor de maconha no momento em que a equipe policial se aproximou do local.

Por essa razão, os policiais abordaram
Cleiton
e durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do lado direito 01 (uma) porção de maconha acondicionada em um invólucro de cor azul.

Em entrevistas com os militares, o denunciado admitiu que comercializa drogas na região e aguardava uma pessoa para vender o entorpecente. Questionado se possuía mais drogas, o
Cleiton
informou que o restante da maconha estava na gaveta do seu armário de cozinha da sua quitinete.

Nesse contexto, durante buscas, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha, já aberto.

Perante a autoridade policial
Cleiton
negou envolvimento com o tráfico de drogas; admitiu que estava em frente à quitinete com uma porção de maconha para seu consumo. Disse que após ser questionado acerca de qual era sua quitinete, os militares entraram em uma quitinete que estava aberta, pertencente a uma mulher chamada Daniely, a qual havia viajado para Sinop, onde encontraram um tablete de maconha. Mencionou que tem acesso à quitinete da Daniely porque comprou os móveis dela; alegou que não tinha conhecimento que no local teria um tablete de maconha, caso contrário, não teria permitido a entrada dos policiais.

Em diligência complementar empreendida pela Polícia Judiciária Civil, constatou-se que não havia moradora chamada Daniely. Os colaboradores vizinhos informaram que a equipe policial entrou apenas na quitinete de Cleiton (Relatório Policial ID 160063938).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Cleiton é reincidente, condenado pelo crime de roubo majorado
(autos no 0019751-05.2016.8.11.0042), cuja pena não foi cumprida integralmente, conforme processo executivo de pena no 2001399-52.2022.8.11.0042/SEEU); além disso,
responde ação penal pelos crimes de tráfico e associação de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(autos no 0015316-46.2020.8.11.0042 – 9o Vara Criminal de Cuiabá);
foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas
(autos no 1012593-66.2022.8.11.0042 – 9o Vara Criminal de Cuiabá); e responde
ação penal pelo crime de receptação (
autos no 1000422-43.2023.8.11.0042; é
investigado pelo crime de roubo majorado
(autos no 1012617-60.2023.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e na residência do denunciado.

Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da expressiva quantidade do entorpecente, aliado ao relatório de investigação produzido pelos investigadores de polícia civil, e dos registros criminais do denunciado, evidenciado, portanto, o narcotráfico (...)
” (id. 298539882)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, com suas condenações, todos interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para a busca domiciliar

Em seus argumentos inaugurais, a Defesa alega a ilegalidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência do réu, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, durante patrulhamento de rotina pelo barro Residencial Coxipó, no período noturno, policiais militares visualizaram o apelante Cleiton em frente a um condomínio de quitinetes e sentiram forte odor de maconha, razão pela qual o suspeito foi abordado.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma porção pesando aproximadamente 60g de maconha, envolvida em um plástico azul, acondicionada no bolso do apelante, que admitiu possuir mais drogas armazenadas em sua quitinete.

Na sequência, os policiais militares adentraram a residência do apelante e encontraram aproximadamente 810g de maconha, guardados em uma gaveta do armário da cozinha.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas demonstram que havia justa causa para o ingresso no domicílio, pois o contexto fático ultrapassa situação de mera intuição ou desconfiança e revela indícios suficientes de flagrante delito, notadamente porque o apelante Cleiton foi surpreendido em posse de maconha e expressiva quantidade da mesma substância foi localizada na sua residência.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante sustenta a fragilidade de provas quanto ao tráfico de drogas, sob o argumento de que a condenação se apoiou exclusivamente no depoimento do policial militar, sem respaldo em outros elementos de prova, mormente porque não houve apreensão de apetrechos típicos da traficância, razão pela qual requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, a Defesa postula a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Os pedidos não merecem provimento.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (id.

298539852) e pelo laudo definitivo (id. 298539868), inexistindo dúvidas de que o material apreendido se trata de droga ilícita.

No tocante à autoria e tipicidade da conduta, ouvido na fase policial, o
apelante Cleiton
negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Justificou que trazia consigo pequena quantidade de maconha, que se destinava ao consumo pessoal. Afirmou que a quitinete onde foi localizada a porção maior de maconha não é de sua propriedade, mas de pessoa que conhece por “Daniele” (id.

298539858).

Em juízo, o apelante declarou que se encontrava sentado em frente às quitinetes, aguardando pessoa identificada apenas como “Nani”, com quem mantinha relacionamento esporádico. Relatou que, ao ser abordado pelos policiais, admitiu portar pequena porção de maconha destinada ao uso próprio, inclusive já parcialmente consumida em forma de cigarro. Acrescentou que teria sido agredido pelos agentes e que o tablete de droga apresentado como prova teria, na verdade, sido localizado na quitinete de sua vizinha “Daniele”.

Declarou que possui residência em outro bairro, mas encontrava-se temporariamente na quitinete em razão de dívida de pensão alimentícia e do receio de ser localizado pela Justiça. Asseverou, por fim, que não exerce atividade de traficância, mas é apenas usuário de maconha (id. 298539923).

No entanto, o relatório de investigação consignou que, durante diligências no endereço descrito no boletim de ocorrência, vizinhos informaram não existir no local moradora de nome “Daniele”, dado posteriormente confirmado pelo proprietário das quitinetes, Sr. Cristiano, o qual enfatizou que nunca alugou qualquer unidade a inquilina chamada “Daniele” (id.

298539875).

Além disso, o exame de corpo de delito atestou a “
ausência de lesões corporais externas
”, circunstância que enfraquece sobremaneira a tese da defensiva (id. 298539943).

Em contrapartida, o policial militar
Alcino José da Silva Filho
relatou em juízo que, durante patrulhamento noturno em região conhecida pela traficância de drogas, a equipe visualizou o apelante e, com a aproximação, percebeu forte odor de maconha, motivo pelo qual ele foi abordado. Realizada busca pessoal, foi encontrada uma porção pesando aproximadamente 60g de maconha embalada em um plástico azul.

Ao ser questionado, o apelante teria admitido que havia mais entorpecente guardado na gaveta da cozinha da sua quitinete, local onde foi apreendido um tablete de maconha parcialmente consumido. Ressaltou que, apesar de a princípio assumir a propriedade da droga, Cleiton posteriormente tentou atribui-la a uma mulher chamada “Daniele”. No entanto, vizinhos confirmaram que aquela quitinete era ocupada pelo apelante (id.

298539923).

No mesmo sentido, o policial militar
Renan Diego Assunção de Lara
afirmou na fase policial que o apelante foi surpreendido em posse de maconha e que na sua residência foi apreendida uma barra da mesma substância (id. 298539856).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Em suma, não obstante a negativa do réu, os elementos probatórios produzidos nos autos denotam que o apelante foi surpreendido em posse de 60g de maconha e tinha em depósito na sua residência 810g da mesma substância.

Ademais, o pedido de desclassificação da conduta se revela descabido, pois o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante (enunciado n. 03 da TCCR/TJMT).

De acordo com o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, além da expressiva quantidade de droga apreendida (871,67 de maconha), pesa em desfavor do apelante o seu histórico criminoso, incluindo envolvimento anterior com a traficância de drogas.

Conforme se dessume da certidão de id. 298539940, o recorrente possui condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo majorado (SEEU n. 2001399-52.2022.8.11.0042) e tráfico de drogas (autos n. 0015316-46.2020.8.11.0042), bem como responde a pelo menos três ações penais, uma delas pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas (autos n. 1012593-66.2022.8.11.0042).

Dessa forma, em observância às diretrizes da Lei n. 11.343/06, a análise do contexto fático que resultou na apreensão das substâncias não deixa dúvidas de que o apelante Cleiton trazia consigo e tinha em depósito drogas que seriam entregues ao consumo de terceiros, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

3. DOSIMETRIA DE PENA

3.1. Pena-base

A Defesa postula a redução da pena basilar para o mínimo legal, destacando que “
a

maconha é considerada uma droga de menor potencial lesivo, e a quantidade, apesar de não ser ínfima, não justifica um incremento tão significativo
”.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

No caso, o magistrado sentenciante destacou que a quantidade de droga apreendida (871,67g de maconha), demonstra o dolo intenso do agente e justifica o afastamento da pena mínima, motivo pelo qual fixou a sanção basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De fato, diante da preponderância da quantidade de drogas na individualização da pena, impõe-se reconhecer que o incremento da pena-base na proporção de 1/10 (um décimo) não configura excesso, mostrando-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e adequação.

Logo, inviável o acolhimento de retificação da dosimetria penal, uma vez que não há desproporcionalidade na pena-base fixada na sentença.

3.2. Minorante do tráfico privilegiado

A Defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que a reincidência, por si só, não poderia servir de óbice à sua concessão, sob pena de caracterizar
bis in idem
e afrontar o princípio da individualização da pena.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso, a causa especial de diminuição foi negada em razão da reincidência do apelante, requisito que a própria Lei n. 11.343/06 estabelece como obstativo à sua concessão, inexistindo, portanto,
bis in idem
ou afronta ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE E ARREMESSO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não configurando bis in idem sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício do tráfico privilegiado. 7. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 982.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025).

Logo, dada a falta de atendimento a todos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, afigura-se escorreita a negativa da causa especial redutora de pena.

3.3. Regime prisional

Por fim, a Defesa requer a fixação do regime prisional mais brando, ao argumento genérico de que seria viável fixar regime diverso do fechado.

O pleito não comporta acolhimento.

A condição de reincidente justifica, no caso, a manutenção do regime fechado para cumprimento da resposta penal, ainda que fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, conforme interpretação do art. 33, § 2o, do Código Penal (STJ, AgRg no
HC
n. 996.366/GO, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Cleiton Roque Santana de Campos
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025